Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737759-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, VALCIO DIAS AGRAVADO: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR E OUTROS contra decisão de 246634263 (autos de origem), proferida em querela nullitatis insanabilis, ajuizada em face de TERRAVIA SAI COMÉRCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido liminar. Afirmam, em suma, que a sentença proferida nos autos do processo n. 0719116-83.2017.8.07.0001 é inexistente; que a ação foi ajuizada quando a empresa agravada já havia sido encerrada perante a Junta Comercial; que a pessoa jurídica não possuía capacidade para figurar em juízo em nome próprio; que houve afronta ao artigo 110 do Código de Processo Civil; que houve irregularidade da representação processual; que a coisa julgada é ineficaz. Requerem, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença n. 0719116-83.2017.8.07.0001, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 75926931). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença proposto pela parte contrária em razão de alegada irregularidade no polo ativo, consistente na dissolução anterior ao ajuizamento da ação. De plano, ao contrário do que alega a parte agravante, a hipótese não trata de “sentença inexistente”. Doutrinariamente, se discutem as absolutamente excepcionais hipóteses de sentenças assim denominadas inexistentes (quando, por exemplo, decorrentes de órgão que não foi investido de jurisdição). No caso, a parte agravante alega a ausência de pressuposto processual subjetivo, relacionado à capacidade civil de um dos litigantes. Em regra, não há preclusão temporal para a verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação, desde que não ocorrido o trânsito em julgado, na forma prevista no artigo 485, §3o, do Código de Processo Civil. Conforme abalizada doutrina: Os pressupostos processuais são requisitos de ordem pública, que condicionam a legitimidade do próprio exercício da jurisdição. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, desde que ainda não decidido o mérito da causa, com trânsito em julgado (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1063). Verifica-se dos autos que já foi certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo e iniciado o cumprimento de sentença. Assim, a coisa julgada só admitiria desconstituição por meio da ação rescisória, desde presente uma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, o que não corresponde, prima facie, ao caso. A parte agravante se utiliza da querela nullitatis para tentar desfazer a coisa julgada. Todavia, se trata de ação autônoma imprescritível para anular a sentença exclusivamente quando verificado defeito insanável referente à citação do réu. Leciona Fredie Didier Jr: No direito processual civil brasileiro, há apenas duas hipóteses de decisão judicial existente, que pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória: decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não foi citado, quer porque o fora de maneira defeituosa (art. 525, §1o, I e art. 535, I, CPC). Nesses casos, bem denominados de vícios transrescisórios, impugna-se decisão judicial por meio de ação de nulidade, denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, mais restrita, como também por ser imprescritível e dever ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão. (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p. 464). Assim, a hipótese de invalidade alegada não corresponde àquelas que admitem o manejo da ação de nulidade. Por fim, não é possível, neste momento processual, se opor à higidez da coisa julgada com base em documentos produzidos unilateralmente, tampouco sem submeter a matéria à prévia manifestação da parte contrária. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora